Tribunal: TJPA
Processo: 0011262-71.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011262-71.2016.8.14.0049

APELANTE: JOAO ADAILTON SILVA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, Exame da lesão corporal sofrida e oitiva da vítima e testemunha, não havendo assim e que se falar em insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Assim, reduzo o quantum fixado para 03 (três) meses de detenção, tornando-se concreto e definitivo ante a inexistência de circunstâncias que lhe modifiquem. Mantenho o Sursis aplicado.

probatória”.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém,

RELATÓRIO

JOAO ADALTON SILVA CARNEIRO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou a pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime aberto, por infringência ao artigo 129, § 9º do CPB, tendo sido aplicado o Sursis da pena, nos termos do artigo 77 do CPB.

Narra à denúncia que no dia 01 de outubro de 2016, por volta das 00h30min, o recorrente que havia ingerido bebida alcoólica começou a discutir com a vítima, empurrando e agredindo-a fisicamente com socos e chutes. Que a genitora desta ao ouvir o barulho da discussão mandou que o apelante saísse da casa. Que minutos depois, este voltou e começou a bater na janela da residência e o irmão da vítima com receio do que pudesse acontecer chamou a polícia, que o prendeu em flagrante.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja mantida a condenação e reduzida a pena para o mínimo legal.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requerer o apelante absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente a redução da pena-base para o mínimo legal.

Quanto ao pedido de absolvição
, este não merece prosperar, resta devidamente comprovado de forma incontestável a materialidade e autoria delitiva, pelo Laudo de lesão corporal constantes às fls. 56, bem como, pelos depoimentos colhidos.

A vítima ao ser ouvida em juízo aduziu:

“(...) Que no dia dos fatos saíram para ir beber em um bar. Que João já tinha bebido um pouco; Que voltaram para casa por volta das 00h00min para dormir; Que morava na casa de sua mãe; Que não gosta que João beba; Que João disse que ia sair para comprar churrasco; Que disse para João que se saísse não precisava voltar para não incomodar sua mãe; Que começaram a discutir; Que João lhe empurrou; Que sua mãe apareceu e começou a discutir com João mandando que ele fosse embora; Que João disse que só sairia de casa se a declarante fosse com ele; Que seu irmão chamou a polícia porque João estava muito alterado; Que é a primeira vez que fez uma ocorrência contra João; Que durante o relacionamento discutiam muito; Que João lhe deu um soco, chutou e empurrou, mas não chegou a deixar marcas; Que ficou muito abalada; Que continuam juntos; Que discutem como um casal normal”.

O referido depoimento corrobora-se com o depoimento de sua genitora. Inclusive constata-se total ausência de parcialidade em sua oitiva, vez que após narrar os fatos nos termos do depoimento prestado pela vítima, aduz que após os fatos sua filha não reclamou mais do apelante e que ambos não chegaram a se separar, bem como, que após o ocorrido, no mesmo dia que foi solto foi pedir desculpas para a vítima.

Assim, os elementos probatórios, mormente os depoimentos prestados mostram-se coerentes e harmoniosos entre si e corroborados pelo exame de lesão corporal, não havendo em que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ademais, como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos, como no exame em exame.

No tocante a pena aplicada
, verifica-se que para o delito em questão o código penal prevê a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, tendo o Juízo singular fixou a pena em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, valorando em seu desfavor apenas uma circunstância negativa – culpabilidade.

Ocorre que o juízo singular não fundamentou de forma concreta a referida circunstância, limitando-se a aduzir que o acusado tinha plena consciência dos efeitos maléficos dos seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições assim de atuar.

Assim, nos mesmos termos do parecer da Procuratória de Justiça, entende esta relatora que a fundamentação é genérica e vaga para exasperar a pena-base fixada. Nesse sentido, procedo a redução pretendida para o mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção, o qual resultará como definitiva ante a inexistência de outras causas que a modifiquem. Mantenho o sursis da pena aplicado.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe dou parcial provimento,
para reduzir a pena-base do recorrente para 03 (três) meses de detenção, permanecendo inalterada as demais disposições.

É como voto.

P.R.I

Belém, 17/02/2022